Tribunal: TJDFT
Processo: 0009211-23.2016.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0009211-23.2016.8.07.0004 APELANTE: MARIA NATIVIDADE DOS SANTOS APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DESPACHO Na petição de ID 17413273, MARIA NATIVIDADE DOS SANTOS pede que o feito seja chamado à ordem para declarar deserto o recurso especial interposto pela instituição financeira, porquanto não recolhido em dobro o porte de remessa e retorno dos autos, razão pela qual pugna pela desafetação do presente recurso pelo Tema 929 e pelo envio dos autos à vara de origem. Nada a prover, tendo em vista que o porte de remessa e retorno só é exigido no caso de processos enviados de forma física ao STJ e desde 2015 todos os processos são remetidos por meio eletrônico àquele Sodalício, nos termos da Resolução no 10/2015 STJ. Quanto ao pedido de desafetação, verifica-se que o pleito já foi indeferido pela decisão de ID 12653500. Retifique a Secretaria a autuação no sistema informatizado, para que conste a classe Recurso Especial, recorrente BANCO SANTANDER (BRASIL) SA e recorrida MARIA NATIVIDADE DOS SANTOS. Após, retornem os autos ao NUGEP, conforme determinado no despacho de ID 12653495. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024